Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725271-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VNSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A parte recorrente foi intimada para regularizar a representação processual, bem como para juntar os atos constitutivos da pessoa jurídica (ID 61607414). Em resposta, noticiou o falecimento da sócia Maria Aparecida Vilela (ID 62122842 e 62122843) e requereu prazo adicional para a juntada dos atos constitutivos atualizados. Ante o exposto, defiro a dilação do prazo por 10 dias, a fim de que o recorrente cumpra com o determinado, acostando os documentos que permitam identificar a correta representação da pessoa jurídica, bem como os atos constitutivos, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I do CPC. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)